Tribunal: TJSP
Processo: 1003098-24.2024.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido indenização por danos morais. Prestação de serviços bancários. Golpe da falsa central de atendimento. Correntista não atuou com as cautelas necessárias, o que possibilitou a realização das transações questionadas (contratação de empréstimo e transferência de valores). Inexistência de falha na prestação de serviços. Culpa exclusiva

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido indenização por danos morais. Prestação de serviços bancários. Golpe da falsa central de atendimento. Correntista não atuou com as cautelas necessárias, o que possibilitou a realização das transações questionadas (contratação de empréstimo e transferência de valores). Inexistência de falha na prestação de serviços. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro que rompe o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano informado (art. 14, §3o, II, do CDC). Declaração de inexistência do débito, restituição de valores e indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.